Tribunal: TJMT
Processo: 1048437-51.2020.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048437-51.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANITO BENEDITO OJEDA - CPF: 304.259.301-06 (AGRAVANTE), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDA - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO - ARTIGO 206, DO CPC - OCORRÊNCIA - TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - DATA EM QUE O SEGURADO TEVE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Proposta a ação de cobrança do seguro DPVAT fora do prazo legal, há em que se falar em prescrição do direito do autor com base no artigo 206, § 3°, inciso IX, do Código Civil, que prescreve o prazo trienal para exercício da pretensão, porquanto conta-se este a partir da ocorrência do fato gerador da indenização que se dá com o reconhecimento inequívoco da invalidez, conforme Súmula nº 278 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por ANITO BENEDITO OJEDA contra a decisão do relator que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
1048437-51.2020.8.11.0041

– Classe 198 – CNJ – Cuiabá, interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra o agravante, deu provimento ao recurso de agravo, por concluir que
“há prescrição trienal, tendo em vista, que no laudo pericial, o Médico afirmou que o Autor teve conhecimento da lesão 120 dias após a data do acidente, ou seja, no dia 04/11/2016. Contabilizado três anos dessa data, a prescrição já teria ocorrido em 04/11/2019, e a presente ação foi proposta somente em 06/10/2020”
(cf. Id nº 154178651), que em sede de retratação reformou a sentença e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II.

O agravante alega que “
no presente caso não houve prescrição, tendo em vista que o Agravante sofreu o acidente de trânsito no dia 04/07/2016 e efetuou o protocolo do requerimento administrativo de ID. 131195740, no dia 05/04/2017, ou seja, antes do prazo prescricional que supostamente ocorreria em 04/11/2019”,
sendo assim,
“não há que se falar em prescrição, uma vez que durante a tentativa de regulação administrativa o prazo prescricional ficou suspenso, nos termos da súmula nº 229 do STJ”
(cf. Id. nº 157647187 – fls 2 e 3).

Nas contrarrazões, a Seguradora agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo interno, para que seja mantida a decisão ora agravada (cf. Id. nº 159806195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com as Súmulas 278 e 405 do eg. STJ,
“a ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos”
, e
“o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral
”.

Vê-se, portanto, que o termo inicial do prazo prescricional se dá com a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, salvo nos casos de invalidez permanente evidente e notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência da vítima exigirá o respectivo parecer técnico atestando essa condição.

Ressalte-se o verbete da súmula 573 do STJ:

“Súmula 573 - Nas ações de indenização decorrentes de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução”.

Dessa forma, o prazo prescrição somente inicia-se quando a vítima toma conhecimento do caráter permanente da sua invalidez e com o laudo médico que assim conclui.

No caso, o único documento que aponta para a data exata em que ocorreu a ciência da invalidez é o Laudo Pericial de Id. nº 131195773, onde o Médico afirmou que o autor/agravante teve conhecimento da lesão 120 dias após a data do acidente, ou seja, no dia 04/11/2016. Assim, contabilizado três anos da data da ciência da invalidez, a prescrição ocorreu em 04/11/2019.

Desta forma, tendo em vista que o Segurado teve ciência inequívoca da sua incapacidade em 04.11.16 e que a ação foi ajuizada em 06.10.20, sem qualquer notícia de que o prazo prescricional tenha sido suspenso ou interrompido, impõe-se reconhecer que a pretensão inicial encontra-se irremediavelmente prescrita desde janeiro de 2019, quando escoado o período de três anos da vigência do novo Código Civil.

A propósito:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO. 1. Par fins do art. 543-C do CPC: 1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2 Exceto nos caso de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência. 2. Caso concreto: Inocorrência de prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (2ª Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 11.06.2014

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. INVALIDEZ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...). 2. O prazo prescricional para propositura da ação de cobrança relacionada ao seguro obrigatório - DPVAT - é de três anos, conforme disposto no art. 206, § 3º, do novo Código Civil, observada a regra de transição de que trata o artigo 2.028

do aludido diploma legal. 3. "
O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. - Súmula n. 278/STJ
" (AgRg no REsp 1.002.620/RS, Quarta Turma, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, DJe de 24/5/2010). 4. Agravo interno desprovido.” (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1243351/MT - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 07/11/2013, DJe 11/12/2013).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PRIVADO. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PRESCRIÇÃO. SÚMULA N. 405-STJ. INCAPACIDADE PERMANENTE. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA 278/STJ. CONCLUSÃO ALCANÇADA PELA CORTE DE ORIGEM. REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO. SÚMULA N. 07/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (STJ - terceira turma - AgRg no AREsp 23.292/GO - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 19/11/2013, DJe 25/11/2013).

E, ainda, deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO TRIENAL - ART. 206, §3°, V DO CÓDIGO CIVIL - SÚMULA N° 405/STJ - TERMO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PERMANÊNCIA DA INVALIDEZ - RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM VIA ADMINISTRATIVA - CIÊNCIA COMPROVADA - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A ação de cobrança de seguro obrigatório Dpvat prescreve em três anos, nos moldes do artigo 206, § 3°, V, do Código Civil e Súmula n° 405/STJ. Súmula n° 573/STJ: “Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução”.” (RAC n. 0007520-04.2016.8.11.0055, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 12.02.2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - AFASTADA - CIÊNCIA INEQUÍVOCA EXTENSÃO E PERMANÊNCIA DA INCAPACIDADE - LAUDO PERICIAL REALIZADO EM JUÍZO - GRADUAÇÃO DAS LESÕES CONFORME TABELA DE CÁLCULOS DA SUSEP – OBSERVÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO.“Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter PERMANENTE da INVALIDEZ, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de INVALIDEZ PERMANENTE NOTÓRIA ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução” (Súmula 573, Segunda Seção, julgado em 22.06.2016, DJe 27.06.2016).Deve ser mantida a indenização securitária quando inexistente erro no arbitramento, sobretudo quando observada à graduação das lesões para o cálculo do quantum indenizatório, com a devida aplicação dos percentuais atestados no laudo pericial sobre a Tabela de Cálculos da SUSEP, vigente à época do sinistro. (RAC N.U 0002827-59.2009.8.11.0010, Rel. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, DJE 02/08/2019).

Nesse contexto, é inafastável o reconhecimento da prescrição do pedido de cobertura securitária, por conta do decurso de prazo superior a 3 (três) anos entre a data da ciência da invalidez e a propositura da ação.

Pelo exposto, nego
provimento
ao Agravo Interno, mantendo a revogação da decisão vinculada ao Id. nº 132444709.

É como voto.

Custas pelo autor/agravado.

Intimem-se.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023